Tribunal: TJDFT
Processo: 0748024-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748024-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS RONALDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: LEANDRO FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIS RONALDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR em favor de LEANDRO FERREIRA DA COSTA, apontando como coatora a autoridade do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, ser a decisão genérica, sem fundamentação concreta e individualizada, violando o artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Argumenta não haver demonstração de como a liberdade do paciente representaria risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Acrescenta não estarem presentes os elementos caracterizadores do crime de organização criminosa, pois não há prova de vínculo estável entre os envolvidos, tampouco divisão de tarefas. Ressalta não haver sido individualizada a conduta do paciente e que os objetos apreendidos não comprovam adesão consciente a grupo criminoso. Aponta a ausência de contemporaneidade do perigo, destacando ausência de fato novo apto a justificar a manutenção da custódia. Salienta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Acrescenta ser o paciente portador de hipertensão e diabetes, condição que exige cuidados médicos contínuos, os quais não são adequadamente fornecidos pelo sistema prisional, expondo-o a risco grave à saúde. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, podendo ser-lhe impostas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0755996-93.2025.8.07.0001) a existência de investigação para apuração de crimes de estelionato e organização criminosa (“golpe do bilhete premiado”), praticados entre os anos de 2024 e 2025. Retira-se do relatório investigativo (ID 253923148, origem), a existência de indícios de envolvimento do grupo criminoso em 03 ocorrências (5.513/2025 – 05a DP, 2.401/2025 – 02a DP e 2.654/2025 – 2a DP). Apurou-se que o grupo criminoso era sediado em Passo Fundo/RS, mas atuava em todo o território nacional, especialmente no Distrito Federal, selecionando vítimas idosas do sexo feminino, residentes em locais com maior poder aquisitivo, as quais realizavam transferências financeiras e entregas de valores e bens ao grupo, após serem induzidas e mantidas em erro na fraude conhecida como “golpe do bilhete premiado”. No caso, o paciente e demais indivíduos foram presos em flagrante sob a acusação de terem cometido os crimes de estelionato e de organização criminosa. Na audiência de custódia foi relaxada a prisão em relação ao delito de estelionato e convertida em preventiva no tocante ao crime de organização criminosa (ID 253956407, origem). Na ocasião, a magistrada registrou tratar-se de “organização criminosa altamente especializada, que atua de forma articulada e reiterada na aplicação de golpes contra idosos e pessoas vulneráveis, utilizando enredos sofisticados e ardilosos (golpe do bilhete premiado). A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados na apreensão de dinheiro em espécie, dois veículos utilizados para a prática dos delitos em tela, cartões bancários, aparelhos celulares, panfleto de igreja, bilhetes premiados, bem como foram anexadas aos autos imagens dos fatos, mais precisamente do percurso percorrido pela vítima com os autores, o que demonstra que os delitos são praticados em série e com divisão de tarefas” e que “os custodiados percorrem diferentes unidades da federação, com um modus operandi bastante sofisticado e estruturado, mediante ocultação em hotéis e utilização de múltiplos cartões bancários, tudo com o fim de obter aparência de legalidade, dificultando a persecução penal e possibilitando ludibriar novas vítimas, em sua maioria, pessoas de vulnerabilidade etária”. Consignou, ainda, em relação ao paciente, ser reincidente na prática de delitos dessa natureza. Ademais, retira-se da denúncia que o paciente e demais corréus estavam sendo investigados e, durante a monitoração, o paciente foi apontado como sendo uma das pessoas que acompanhava e garantia o êxito das ações criminosas, observando movimentações de policiais e vítimas, garantindo segurança ao grupo e ingressando nas agências bancárias sem ser percebido pelas idosas. Patente, portanto, os indícios de autoria. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Consigna-se, ainda, conforme exposto pela julgadora, a gravidade do crime em tese praticado pelo paciente, pois se aproveita da vulnerabilidade de pessoas idosas para facilitar o ardil e, assim, obter deles vantagem indevida. Nesse contexto, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, no sentido de ter a magistrada aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador no decreto da prisão preventiva. Quanto à ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação cautelar, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos. Logo, não há falar em motivos novos para a manutenção da custódia cautelar, mas sim os existentes na data do ato que impôs a medida extrema. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, quanto à alegação de ser o paciente portador de hipertensão e Diabetes e necessitar de cuidados médicos adequados, não há notícia de haver solicitado a medicação ao órgão competente ou de estar sendo privado dos cuidados dos quais necessita. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator